Tribunal: TJPA
Processo: 0005644-79.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005644-79.2018.8.14.0501

APELANTE: MAYK ANTONIO MELO DE ALCANTARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. tentativa de roubo simples. grave ameaça. prova robusta. impossibilidade de reconhecimento da confissão. redução pela tentativa em 1/3 mantida. inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade. desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa. Fatos narram abordagem da vítima em via pública mediante grave ameaça, com simulação de estar armado, frustrada por intervenção de policiais militares.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para a manutenção do decreto condenatório; (ii) é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; (iii) há elementos que autorizem o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) é juridicamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

iii. razões de decidir

3. Prova oral consistente, com depoimentos coerentes da vítima e dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório. Palavras da vítima corroboradas por testemunhas.

4. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, ante a negativa peremptória dos fatos pelo acusado em juízo.

5. Correta a aplicação da fração de 1/3 de redução pela tentativa, em razão de execução quase consumada do crime.

]6. Indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado o emprego de grave ameaça, circunstância que inviabiliza a benesse nos termos do art. 44, I, do CP.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial relevância probatória quando corroborada por outras provas. 2. Não é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando o réu nega os fatos em juízo. 3. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do crime, sendo menor quanto mais próxima da consumação. 4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes cometidos com grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, II; 44, I; 65, III, "d"; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJEN 26/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2521874/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07/10/2024, DJe 15/10/2024; STJ, HC n. 943.785/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJEN 09/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MAYK ANTONIO MELO DE ALCANTARA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro (ID 27372918), que o condenou como incurso no
art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Na
exordial acusatória
consta que (ID 27372779):

“Por volta das 12h do dia 15 de agosto de 2018, em via pública, o denunciado Mayk Antonio Melo de Alcantara

abordou a vitima Erika Cristina Reis Laurindo, que caminhava naquela via, em posse de seu aparelho celular.

A empregar grave ameaça e a simular estar em posse de uma arma de fogo, o demandado colocou uma das mãos sob a camisa que trajava e exigiu a Erika a entrega de seu aparelho celular, ao dizer: "bora me passa o teu celular, não te mexe e não reage".

A ação do acusado foi percebida por policiais militares que efetuavam ronda ostensiva naquela via. Diante da aproximação da Polícia Militar, o imputado não logrou êxito em consumar a consumação do delito e tentou fugir do local. Contudo, foi perseguido e alcançado por policiais, que o conduziram à presença da autoridade policial.”

Em suas
razões recursais (ID 27372940),
o apelante pleiteia a
absolvição
com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a
aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3)
, ao argumento de que o
iter criminis
percorrido foi mínimo. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, d, do CP)
, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
bem como a
manutenção do regime inicial aberto.

Em
contrarrazões
(ID 27372942), o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA se manifesta
“se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de MAYK ANTONIO MELO DE ALCÂNTARA, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.”
(Textual) (ID 27514425).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em sessão de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da
pretensão absolutória
, sob alegação de insuficiência de provas; e, subsidiariamente, da
reavaliação da dosimetria da pena
, com pleitos de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
,
majoração da fração de diminuição pela tentativa
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Inicialmente, passo ao enfrentamento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

1. Do Pedido Absolutório. Da Autoria e Materialidade.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para embasar a condenação, ressaltando que a versão do réu, de que tudo não passou de um mal-entendido, seria plausível, já que não houve apreensão de arma e não se consumou a subtração.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta ante o conjunto probatório robusto constante nos autos.

A
materialidade
encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante e pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

A
autoria,
por sua vez, é firmemente atribuída ao recorrente, consoante o conjunto de provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a vítima
Erika Cristina Reis Laurindo
declarou que (mídia ID 27372802-27372804) estava caminhando pela rua quando o acusado se aproximou de bicicleta, colocou a mão por baixo da camisa como se estivesse armado e anunciou o assalto, exigindo que ela entregasse seu celular. No entanto, ela percebeu que ele não estava com arma de fogo, motivo pelo qual começou a gritar por socorro. Foi nesse momento que os policiais se aproximaram e ele fugiu.

Disse, ainda, que estava grávida e começou a passar muito mal, razão pela qual foi para sua casa e que, poucos minutos após os fatos, os policiais alcançaram o réu, que por sua vez foi identificado pela vítima.

Denoto, da análise das mídias da audiência, que se trata de relato claro, coerente, e harmônico, prestado em juízo sob contraditório, e que se coaduna com os demais elementos constantes dos autos.

Nesse contexto, cabe sempre lembrara que é firme o entendimento jurisprudencial de que, nos delitos patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a
palavra da vítima possui especial relevo
, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como no presente caso.

Sobre o assunto:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas, foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) ”
Destaquei

Por sua vez, o
policial militar João Batista Palheta da Silva
, ouvido em juízo, relatou (ID 27372805) que durante ronda na área, foram chamados por populares e avistaram uma mulher gritando por socorro e apontando para um homem em uma bicicleta. Ela dizia que ele havia tentado assaltá-la. Disse que conseguiram alcançá-lo e prendê-lo ainda nas proximidades do local.

Os depoimentos acima transcritos são firmes, coesos e convergentes, não havendo qualquer indício de má-fé ou interesse pessoal por parte das testemunhas. Ao contrário do que sustenta a defesa, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece validade e força probatória aos depoimentos de policiais que atuaram na ocorrência, sobretudo quando prestados em juízo, sob contraditório.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao decidir que:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra acórdão que condenou o paciente da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

2. Fato relevante. O réu foi acusado de possuir e fornecer arma de fogo a um adolescente, que tentou atirar contra um policial militar.

A absolvição em primeiro grau baseou-se na fragilidade das provas, consistentes apenas no depoimento de um policial militar.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, entendendo comprovada a autoria e a materialidade do crime, com base no depoimento do policial militar, considerado suficiente e idôneo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento de uma única testemunha, no caso um policial militar, é suficiente para sustentar a condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

5. Outra questão em discussão é a adequação da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O depoimento do policial militar, que presenciou os fatos, foi considerado suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, não havendo indícios de que o policial tivesse intenção de prejudicar o réu.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e sem contradições, pode ser suficiente para a condenação, desde que não haja provas em contrário, e especialmente se corroborado por outras provas. Ademais, para analisar tal validade seria necessário o reexame do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.

8. A fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria foi reduzida para 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige fundamentação concreta para majoração superior a esse patamar. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA PARA 4 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA. (HC n. 943.785/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”

Portanto, no caso
sub judice
, as declarações da vítima são coerentes, espontâneas e encontram respaldo nos relatos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, conferindo plena credibilidade à versão acusatória.

O parecer do Ministério Público de 2º Grau, bem resume o cenário probatório ao assentar:

“A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos depoimentos prestados pela vítima e policiais militares que participaram da captura do apelante, todos coerentes e harmônicos entre si. [...] Nos delitos cometidos contra o patrimônio a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos possui relevante valia para comprovar a prática do crime, sendo idônea para sustentar um decreto condenatório.”

Assim, o acervo probatório é convergente, seguro e suficiente para manter o decreto condenatório. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente revela-se isolada e dissociada da prova coligida, não sendo capaz de ensejar dúvida razoável.

Rechaça-se, pois, o pedido de absolvição formulado pela defesa, haja vista que não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante do conjunto probatório robusto e harmônico que conduz à certeza da autoria delitiva.

2. Da atenuante da confissão espontânea

A defesa sustenta, ainda, que deveria ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), ao argumento de que o réu teria parcialmente reconhecido os fatos em juízo.

Contudo, essa alegação destoa frontalmente do que efetivamente consta dos autos.

O
interrogatório judicial do réu
(mídia ID 27372807) revela que
em nenhum momento houve confissão da prática delitiva
. Pelo contrário, o acusado
negou peremptoriamente os fatos que lhe foram imputados
, sustentando que teria sido mal interpretado e que a situação derivou de um equívoco.

Portanto, sendo a confissão um ato voluntário de reconhecimento da autoria e materialidade do delito, e ausente qualquer admissão nesse sentido,
inviável se mostra a sua consideração como circunstância atenuante.

3. Da causa de diminuição de pena – tentativa

No tocante ao pedido de majoração da fração de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, c/c parágrafo único, do Código Penal, aduz a defesa que a ação delitiva teria sido interceptada em seu início, com interrupção precoce dos atos executórios, de forma a justificar a aplicação da fração máxima de 2/3 ou, ao menos, de 1/2.

Todavia, essa pretensão não merece guarida.

A fração de redução da pena por tentativa deve ser fixada de acordo com o grau de desenvolvimento do
iter criminis
, considerando-se o quão próximo o agente esteve da consumação do crime. OU seja, quanto mais avançado o
iter criminis
, menor deve ser a fração redutora, conforme pacificado entendimento jurisprudencial.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME TENTADO. MINORANTE DA TENTATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial da defesa, o qual alegava violação ao art. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, c/c o art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal, requerendo a aplicação da minorante da tentativa em seu patamar máximo . II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: determinar se a fixação do quantum de diminuição pela tentativa, baseada no iter criminis percorrido pelo agente, pode ser revista pelo Superior Tribunal de Justiça sem incursão no acervo fático-probatório. III . Razões de decidir 3. O critério para fixação do quantum de diminuição na hipótese de crime tentado é o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo ele estiver da consumação do crime, menor será a diminuição na reprimenda. 4. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para justificar a fração de 1/3 de redução da pena, com base na pluralidade de perfurações causadas pelos golpes de faca, a necessidade de suturas e o afastamento da vítima do trabalho por mais de 15 dias . 5. A revisão desse critério demandaria incursão no acervo probatório, o que é inviável em sede de recurso especial.IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2521874 TO 2023/0445663-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2024)”

No caso concreto, conforme bem lançado na sentença (ID 27372918), o réu
chegou a abordar a vítima na via pública, exigiu a entrega de seu celular mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo ao colocar a mão sob a camisa
, o que levou a vítima a gritar por socorro.
A consumação só não ocorreu em razão de intervenção de terceiros
– no caso, policiais militares em ronda ostensiva que se aproximaram, o que levou o acusado a empreender fuga.

Esses elementos demonstram que os atos executórios foram intensos e se desenvolveram de forma praticamente completa, com interrupção apenas na fase final, o que denota
tentativa próxima da consumação
. Assim, revela-se
adequada e proporcional a redução de 1/3 (um terço)
aplicada pelo juízo sentenciante.

Não há, portanto, base fática ou jurídica para acolher o pleito de aplicação de fração maior.

4. Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A defesa, em caráter subsidiário, requer a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal, sob o argumento de que o recorrente é primário, possui circunstâncias judiciais favoráveis e foi condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos.

Todavia, tal pleito não encontra amparo legal no caso concreto.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente é cabível quando
não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
:

“Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; [...]”

No presente caso, a condenação do recorrente decorreu da prática do crime de
roubo tentado
, tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, cujo elemento típico essencial é justamente o emprego de
grave ameaça ou violência contra a vítima
, condição sem a qual o tipo penal sequer se caracteriza.

A narrativa fática é clara ao indicar que o agente
simulou portar uma arma de fogo, colocando a mão por baixo da camisa, e exigiu da vítima a entrega do aparelho celular
, o que ocasionou
grande temor à vítima
, que estava grávida e que passou a gritar por socorro — circunstâncias estas reconhecidas de forma uníssona pela sentença (ID 27372918), pelos depoimentos da vítima e do policial (ID 27372940).

Portanto, mesmo que se tratasse de réu primário e que as circunstâncias judiciais fossem favoráveis, a vedação legal à substituição da pena se impõe pela
incompatibilidade do tipo penal praticado com os requisitos do art. 44, I, do Código Penal que assim dispõe.

Assim, não há margem para a concessão da benesse pleiteada, devendo ser mantida a natureza privativa da pena aplicada, tal como determinado pelo juízo a quo.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e lhe julgo desprovido,
mantendo incólume a sentença

que condenou o réu MAYK ANTONIO MELO DE ALCANTARA, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025